Tribunal: TJDFT
Processo: 0718577-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DE BUSCA PATRIMONIAL PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. OTIMIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Admite-se a realização de busca de ativos patrimoniais, pelo sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática de ordens de penhora eletrônica, conhecida como “teimosinha”, tendo em vista que a funcionalidade foi desenvolvida para otimizar a prestação jurisdicional, ao tempo em que aumenta as chances de êxito na busca de patrimônio do devedor inadimplente.
2. Agravo de instrumento provido.